Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CHEQUE DEVOLVIDO EM DECORRÊNCIA DE SUSTAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. CARTULA EMITIDA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA QUE RECAI SOBRE A RÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO PELA PARTE AUTORA, PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 1.1 Não padece de vício ultra petita a sentença que se mantém nos exatos limites do pedido. Vicio não configurado
2. Em se tratando de Ação de Cobrança fundamentada em cártulas de cheque devolvidas em virtude de sustação, é permitido ao devedor discutir a causa debendi, incumbindo-lhe o ônus da prova em relação a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador do título.
3. Incumbe à parte que alega a falsidade da assinatura aposta em documento produzido nos autos, o ônus de comprovar o fato alegado, nos termos do inciso I do artigo 429 do Código de Processo Civil.
4. Incabível o acolhimento da tese de falsidade da assinatura aposta no recibo de entrega dos produtos adquiridos pela parte ré, sem que tenha sido produzida prova técnica grafotécnica, necessária para comprovar o fato alegado.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1556834/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (Tema 942).
6. Tendo em vista que a condenação imposta à ré se baseou no valor histórico do débito, representado por cártulas de cheque, correta se mostra a determinação de incidência de correção monetária a partir da emissão dos títulos, e de juros de mora, a partir da respectiva apresentação.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.